Tribunal: STJ
Processo: 0321159-54.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088199 - BA(2025/0419306-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
COMERCIAL 01 SPE LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: LIANE FREIRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA - BA038934
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE FORENSE.
§ 6o, DO CPC, COM
ART. 1.003,
REDAÇÃO
DA
.
PRECLUSÃO

LEI
No
14.939/2024
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de recurso especial, com fundamento na intempestividade da
sua interposição.
2. Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, em especial a sua
tempestividade. Agravado, intimado nos termos do
§
art. 1.021,
2o, do Código de Processo Civil, afirma inexistirem elementos
aptos a alterar o julgado impugnado.
3. Na decisão agravada consignou-se que a intimação do
acórdão recorrido ocorreu em 06.06.2025 e que o recurso
especial foi interposto apenas em 03.07.2025, reconhecendo-se
a intempestividade à luz do prazo de 15 dias úteis e da ausência
de comprovação idônea de suspensão, interrupção ou
prorrogação de prazo processual, apesar de prévia intimação
específica para tanto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a intempestividade do recurso especial, à vista da
intimação prévia para comprovação de feriado local ou
suspensão de expediente forense com base no
§ 6o,
art. 1.003,
do CPC, na redação dada pela
, quando a
Lei no 14.939/2024
parte recorrente permanece inerte no prazo assinado e,
posteriormente, limita-se a alegar tempestividade no agravo
interno, sem apresentação de documentação idônea.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56444048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f4c8a26-9e15-4906-bbb2-e41d5a21a2d9

5. Reconhece-se a tempestividade do agravo interno, nos
termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil,
art. 1.003,
passando-se à análise do mérito recursal.
6. Constata-se que o recurso especial foi interposto fora do
prazo de 15 dias úteis contado da intimação do acórdão
recorrido, não havendo, em regra, como afastar a
intempestividade sem comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente forense na origem, conforme arts.
994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e 219 do Código de Processo Civil.
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Corte Especial no
julgamento da questão de ordem no
,
AREsp 2.638.376/MG
segundo o qual a
, que alterou o § 6o do
Lei no 14.939/2024
do CPC, incide também sobre recursos interpostos
art. 1.003
antes de sua vigência, impondo ao Tribunal o dever de
oportunizar a correção do vício formal relativo à comprovação de
feriado local ou suspensão de expediente forense.
8. Em observância à nova redação do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
Presidência desta Corte intimou o recorrente para, em 5 dias,
apresentar documento idôneo que comprovasse eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso especial, tendo o prazo transcorrido in
albis, conforme certidão dos autos.
9. A posterior interposição do agravo interno, com mera
alegação de tempestividade e sem a juntada tempestiva de
documento idôneo a comprovar feriado local ou suspensão de
expediente forense, não supre o vício, pois a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça exige certidão específica do
Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial contendo o inteiro
teor do ato ou da lei instituidora do feriado, não se admitindo
prints de tela, imagens de páginas eletrônicas, menções
genéricas em petição ou calendários.
10. O exercício da faculdade processual de comprovar a
suspensão do expediente forense, ainda que por meio de
documentação inidônea, atrai a preclusão consumativa,
impedindo a repetição ou complementação posterior do ato, de
modo que não cabe apresentação superveniente de novos
documentos ou aditivos às razões recursais com o objetivo de
sanar a irregularidade.
11. Diante da ausência de comprovação idônea de feriado local
ou suspensão de expediente forense no prazo conferido e da
ocorrência
de
preclusão
consumativa,
mantém-se
o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial e, por
conseguinte, a decisão monocrática que dele não conheceu,
impondo-se o desprovimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56444048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f4c8a26-9e15-4906-bbb2-e41d5a21a2d9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f4c8a26-9e15-4906-bbb2-e41d5a21a2d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088199 - BA(2025/0419306-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
COMERCIAL 01 SPE LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: LIANE FREIRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA - BA038934
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE FORENSE.
§ 6o, DO CPC, COM
ART. 1.003,
REDAÇÃO
DA
.
PRECLUSÃO

LEI
No
14.939/2024
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de recurso especial, com fundamento na intempestividade da
sua interposição.
2. Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, em especial a sua
tempestividade. Agravado, intimado nos termos do
§
art. 1.021,
2o, do Código de Processo Civil, afirma inexistirem elementos
aptos a alterar o julgado impugnado.
3. Na decisão agravada consignou-se que a intimação do
acórdão recorrido ocorreu em 06.06.2025 e que o recurso
especial foi interposto apenas em 03.07.2025, reconhecendo-se
a intempestividade à luz do prazo de 15 dias úteis e da ausência
de comprovação idônea de suspensão, interrupção ou
prorrogação de prazo processual, apesar de prévia intimação
específica para tanto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a intempestividade do recurso especial, à vista da
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

intimação prévia para comprovação de feriado local ou
suspensão de expediente forense com base no
§ 6o,
art. 1.003,
do CPC, na redação dada pela
, quando a
Lei no 14.939/2024
parte recorrente permanece inerte no prazo assinado e,
posteriormente, limita-se a alegar tempestividade no agravo
interno, sem apresentação de documentação idônea.
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se a tempestividade do agravo interno, nos
termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil,
art. 1.003,
passando-se à análise do mérito recursal.
6. Constata-se que o recurso especial foi interposto fora do
prazo de 15 dias úteis contado da intimação do acórdão
recorrido, não havendo, em regra, como afastar a
intempestividade sem comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente forense na origem, conforme arts.
994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e 219 do Código de Processo Civil.
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Corte Especial no
julgamento da questão de ordem no
,
AREsp 2.638.376/MG
segundo o qual a
, que alterou o § 6o do
Lei no 14.939/2024
do CPC, incide também sobre recursos interpostos
art. 1.003
antes de sua vigência, impondo ao Tribunal o dever de
oportunizar a correção do vício formal relativo à comprovação de
feriado local ou suspensão de expediente forense.
8. Em observância à nova redação do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
Presidência desta Corte intimou o recorrente para, em 5 dias,
apresentar documento idôneo que comprovasse eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso especial, tendo o prazo transcorrido in
albis, conforme certidão dos autos.
9. A posterior interposição do agravo interno, com mera
alegação de tempestividade e sem a juntada tempestiva de
documento idôneo a comprovar feriado local ou suspensão de
expediente forense, não supre o vício, pois a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça exige certidão específica do
Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial contendo o inteiro
teor do ato ou da lei instituidora do feriado, não se admitindo
prints de tela, imagens de páginas eletrônicas, menções
genéricas em petição ou calendários.
10. O exercício da faculdade processual de comprovar a
suspensão do expediente forense, ainda que por meio de
documentação inidônea, atrai a preclusão consumativa,
impedindo a repetição ou complementação posterior do ato, de
modo que não cabe apresentação superveniente de novos
documentos ou aditivos às razões recursais com o objetivo de
sanar a irregularidade.
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

11. Diante da ausência de comprovação idônea de feriado local
ou suspensão de expediente forense no prazo conferido e da
ocorrência
de
preclusão
consumativa,
mantém-se
o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial e, por
conseguinte, a decisão monocrática que dele não conheceu,
impondo-se o desprovimento do agravo interno.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial
em razão de sua intempestividade (e-STJ, fls. 719-736).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, em especial que seria tempestiva sua
interposição..
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada n afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover
a alteração do julgado impugnado. (e-STJ, fls 745-750).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 714-715):
Cuida-se de Agravo interposto por MANHATTAN SQUARE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise
do recurso de MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 06.06.2025, sendo o
Recurso Especial interposto somente em 03.07.2025. O recurso é,
pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Ademais,
percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários
advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2025.
Ministro Herman Benjamin
Presidente
É certo que a Corte Especial do STJ em julgamento de questão de
ordem no
, firmou entendimento no sentido de que a
AREsp 2.638.376/MG
, que alterou a redação do § 6o do
do CPC, é aplicável
Lei no 14.939/2024
art. 1.003
aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
. ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024
ART. 1.003
. APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA
CPC/2015
DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no
ato da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense
na localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada
obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo
ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do vício
formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a
Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo interno/regimental,
estarão obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial. (QO no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.

Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

Com efeito, em razão ao que ficou decidido, foi proferido despacho
intimando o recorrente para que no prazo de 5 (cinco) dias "apresentar documento
idôneo que comprove eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso especial, nos termos do
§6o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil." e-STJ, fl. 707
(
).
Ocorre, todavia, que o prazo correu in albis conforme certificado à fl. 712
(e-STJ).
Em razão da inércia do recorrente, foi proferida decisão da Presidência
desta Corte não conhecendo do Recurso Especial.
Logo, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do
recurso, em razão de sua intempestividade. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
, definiu que a
é aplicável
AREsp 2.638.376/MG
Lei no 14.939/2024
aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser
observada, portanto, no julgamento dos agravos internos contra
decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da
falta de comprovação de ausência de expediente forense no período.
(QO no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.638.376/MG
Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
1.1. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
, "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado
Lei no 14.939/2024
local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo
caso a informação já conste do processo eletrônico".
1.2. In casu, o agravante foi intimado, nos termos da Questão de
Ordem lavrada pela Corte Especial do STJ, para comprovar, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a suspensão
de expediente forense, em consonância com a nova redação conferida
pela
, ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado,
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
contudo transcorrer in albis o prazo assinalado.
1.3. "Intimada nos termos do
§ 6o, do CPC, na redação
art. 1.003,
estabelecida pela
, a parte não comprovou o feriado
Lei n. 14.939/2024
local ou o recesso forense em sua integralidade, o que impõe o
reconhecimento
da
intempestividade."
(AgInt
no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.595.936/SE
Quarta Turma, DJEN de
.
24/4/2025)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.568.018/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
30/9/2025.
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL E/OU
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE ORDEM
NO
.
§ 6o, DO
.
ARESP 2.638.376/MG ART. 1.003,
CPC/2015
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A agravante foi
intimada, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG
, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de
feriado local ou a suspensão de expediente forense, em
consonância com a nova redação conferida pela
,
Lei 14.939/2024
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado, contudo transcorrer in
art. 1.003,
2.
albis o prazo assinalado, conforme certidão de fl. 765.
Na
hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de
documento comprobatório durante o iter processual, não é
3. Agravo
possível superar a intempestividade do apelo nobre.
interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp n. 2.710.026/MT
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de
) - Grifos Acrescidos.
25/4/2025.

Lado outro, a singela apreciação dos autos indica que, quando da
interposição do agravo interno (e-STJ, fls. 719-736), a parte limitou-se a mera
alegação de tempestividade nas razões recursais, sem a afetiva comprovação, por
meio da juntada de documento inidôneo, acerca de eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo para interposição do recurso especial perante o Tribunal de
origem.
Ressalta-se que, a teor de pacífica jurisprudência desta Corte Superior
"A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no Tribunal
recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea (certidão específica
do Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da
instância recorrida ou da lei que criou o feriado local). Não serve a tal propósito
"print" (captura) de tela, imagem de página eletrônica extraída da "internet", mera
menção no corpo da petição recursal ou apresentação de lista ou de calendário.
Ademais, não se aplicam os feriados e as suspensões constantes em normas do
(AgInt no
, relator Ministro
Superior Tribunal de Justiça."
AREsp n. 1.941.411/RJ
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Com efeito, "A parte deve demonstrar a ocorrência de feriado local,
paralisação, suspensão ou interrupção do expediente forense no ato de interposição
do recurso, por documento idôneo (documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem), capaz de evidenciar a prorrogação do prazo, sob pena de
preclusão consumativa. Precedentes. (AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 2.223.688/PR
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
) "
15/12/2023.
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

Ademais, cumpre acrescentar que, como cediço, uma vez exercida a
faculdade processual pela parte interessada em comprovar a ocorrência de
suspensão do expediente forense perante o Tribunal de origem, ainda que de
maneira inidônea, opera-se a preclusão consumativa, impedindo a repetição do ato
ou sua modificação posterior.
Neste sentido,
, esta Corte Superior já se pronunciou
mutatis mutandis
no sentido de que "não é facultado à parte apresentar aditivos, emendas ou
complementos a suas razões de insurgência, mesmo dentro do prazo recursal, em
consonância com o princípio da preclusão consumativa (AgInt no AREsp n.
2.023.345 /MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2024,
21/5/2024)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56231928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:57:41
Código de Controle do Documento: 3e1fa54d-58b5-4eab-a4c2-ea18775df300

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.199 / BA
Número Registro: 2025/0419306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03211595420138050001 3211595420138050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
COMERCIAL 01 SPE LTDA
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
AGRAVADO
: LIANE FREIRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA - BA038934
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
COMERCIAL 01 SPE LTDA
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
LAURA FERNANDES NOVAIS - SP508218
Documento eletrônico VDA56425953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 26a29fb6-11bf-440e-a654-0a501ebe6715

AGRAVADO
: LIANE FREIRE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA - BA038934
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:16
Código de Controle do Documento: 26a29fb6-11bf-440e-a654-0a501ebe6715